Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-40.2018.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002101-40.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GABRIELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.671.791-99 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já solidificou entendimento que a pena provisória não pode, jamais, ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) sob pena de desrespeito à legalidade e consolidação da indeterminação das penas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002101-40.2018.8.11.0020

APELANTE: GABRIELA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gabriela Ferreira da Silva em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do processo nº 0002101-40.2018.8.11.0020 (Código 95360), cujos termos impuseram-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa em razão de sua incursão na prática delitiva insculpida no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06 em regime inicial semiaberto (ID 94437019 – pp. 142/144).

Inconformada, interpôs recurso de apelação (ID 94437019 – p. 147) e, nas suas razões pugnou pela reforma da sentença sustentando o afastamento do disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a confissão da apelante deveria reduzir a pena imposta aquém do mínimo legal, uma vez que o Código Penal não imporia qualquer limite à atenuação da pena na segunda fase da sua dosagem. Em seu favor, trouxe entendimentos doutrinários e precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (ID 105717952).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do apelo (ID 107733453).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação defensiva (ID 108602475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica, o argumento levando pela irresignação defensiva pugna pelo afastamento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de que o Código Penal não estabeleceu qualquer limite à redução da pena durante a segunda fase do cálculo dosimétrico, ressaltando que a questão merece uma análise mais detalhada, por ser o modo pelo qual o Direito se aperfeiçoa.

Todavia, inobstante a robustez dos fundamentos doutrinários trazidos pela apelante, os argumentos levantados não devem prosperar.

Explico.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que desde a década de 70 a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

E o referido entendimento mantem-se, conforme precedentes mais recentes da Suprema Corte. A este respeito, confira-se: ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014; ARE 939441 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016; HC 144805 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 13-10-2017 PUBLIC 16-10-2017; HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020.

Aqui é importante destacar alguns pontos.

O sistema trifásico de dosagem da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador. Permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso: “
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social
.” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A Min. Ellen Gracie, ao enfrentar a matéria, bem pontuou que “
de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal
.” (HC 93141, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-03 PP-00479).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena submete-se, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá pena quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos. A este respeito, bem leciona a doutrina: “
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo.
E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

E, apenas para destacar que não há vacilação na jurisprudência mais moderna em afastar os argumentos defensivos, confira-se: AgRg no HC 620.839/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021